Tribunal: TJDFT
Processo: 0730698-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRAZO DETERMINADO. VENCIMENTO DO ALUGUEL. MÊS SUBSEQUENTE AO USO DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. MULTA PELA ENTREGA ANTECIPADA DO IMÓVEL. TRÊS VEZES O VALOR DO ALUGUEL. CUMPRIMENTO EXPRESSIVO DO CONTRATO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Estipulado no contrato que o pagamento do aluguel seria feito no mês subsequente ao uso do imóvel, não procede a alegação, sem prova, de que o pagamento era feito de forma adiantada.
2. Nos termos da Lei 8.245/91 4o, nos contratos de locação por prazo determinado o locatário poderá devolver o imóvel antecipadamente, pagando a multa pactuada, que deve ser proporcional ao período de cumprimento do contrato. No caso dos autos, multa minorada de três para um mês aluguel, pois faltando pouco mais de um mês para o término do prazo para o término do contrato.
3. Deu-se provimento parcial ao apelo.